Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DIREITO DO PRESO. TRABALHO DESENVOLVIDO NO PRESÍDIO. REMUNERAÇÃO. DEVIDA APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA E DESCONTOS LEGAIS. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento (cobrança), pronunciou a prescrição da pretensão autoral de receber os valores referente aos períodos anteriores a julho de 2015, com fulcro no art. 1o do Decreto no 20.910/32, bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar os valores vencidos e vincendos à parte autora, a contar de julho de 2015, a serem apurados em cumprimento de sentença.

2. A existência da ação depende da observância de determinados requisitos, sem os quais resta inviabilizado o exame do mérito da causa. Dentre os pressupostos processuais (condições da ação), inclui-se o interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado pela parte autora por meio da tutela jurisdicional.

3. Dispõe o § 2o do artigo 29 da LEP, in fine, que o produto da remuneração pelo trabalho prestado durante o cumprimento da pena será entregue ao condenado apenas quando este for posto em liberdade, após abatidos os descontos preconizados nas alíneas “a” a “d” do § 1o do referido dispositivo.

4. In casu, a autora ainda cumpre, em regime fechado, a pena que lhe foi imposta. Nesse diapasão, tem-se que a presente ação de cobrança, neste momento, ainda não é necessária, tampouco útil, porquanto a pretensão de cobrar os valores reclamados somente nasce após a libertação da credora.

5. Não há se falar em ocorrência de prescrição, pois a “pretensão do condenado ao recebimento de remuneração pelo trabalho desenvolvido no presídio somente surge quando colocado em liberdade, momento em que deveria, em tese, receber referida remuneração. (...)” (Acórdão 623388, 20070111238560APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2012, publicado no DJE: 2/10/2012. Pág.: 114)

6. Nesses termos, a sentença deve ser cassada e a ação extinta, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI e § 3o, do Código de Processo Civil.

7. Sentença cassada. Extinção do feito, de ofício, sem julgamento do mérito. Recursos prejudicados.